Tribunal: TJDFT
Processo: 0736274-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL NO SISTEMA RENAJUD. TRANSCURSO DO PRAZO ÂNUO DE SUSPENSÃO PREVISTO NO ART. 921, III, DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido da agravante de cancelamento da restrição judicial no sistema RENAJUD incidente sobre o veículo de sua titularidade. A agravante sustenta que o transcurso do prazo ânuo de suspensão da execução, previsto no art. 921, III, do CPC, tornaria desnecessária a manutenção da constrição, por violar o princípio da menor onerosidade. O agravado, por sua vez, defende a subsistência da penhora como única medida eficaz para assegurar o crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o término do prazo de suspensão da execução (art. 921, III, do CPC) autoriza o cancelamento da restrição judicial sobre o veículo da devedora, diante do princípio da menor onerosidade e da ausência de bens alternativos à penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e §1o, do CPC estabelece que, não localizados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de um ano, durante o qual a prescrição também permanece suspensa. 3.1. O término desse prazo não extingue automaticamente a execução nem implica o levantamento de constrições existentes, apenas retoma a contagem do prazo prescricional.
4. A preservação das medidas constritivas é necessária para assegurar eventual satisfação do crédito, sobretudo quando inexistem outros bens penhoráveis, somado ao fato de que a execução ainda não fora resolvida.
5. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) deve ser ponderado com o princípio da efetividade da tutela executiva, prevista no art. 797 do CPC, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor.
6. No caso, a devedora não demonstrou pagamento parcial ou total da dívida, nem ofereceu bem alternativo à penhora, de modo que o levantamento da restrição importaria prejuízo ao credor, comprometendo a efetividade da execução.
7. A execução visa primordialmente à satisfação do crédito, e o mero transcurso do prazo de suspensão não constitui fato novo apto a justificar a desconstituição de penhora regularmente decretada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O término do prazo de suspensão da execução previsto no art. 921, III, do CPC não enseja o cancelamento de restrições judiciais sobre bens do devedor.
2. O princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor.